Tribunal: STF
Processo: ACO 3196
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO FORMULADO PELO AUTOR. NECESSIDADE DE CONVENÇÃO OU CONCORDÂNCIA DAS PARTES. EXEGESE DO ART. 313, INC. II, DO CPC. INTIMAÇÃO DA PARTE EX ADVERSA.



    1. Cuida-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra a União e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), buscando a exclusão do Cadastro Único de Convênios (CAUC), no qual inserido por não ter incluído, no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos (Siope), dados relativos à aplicação, em educação, de recursos pertinentes ao ano de 2017.



    2. Após o regular processamento do feito, o pedido formulado nesta ação foi julgado procedente, confirmando-se a medida liminar anteriormente deferida e determinando-se a exclusão definitiva da inscrição do Estado autor no cadastro de inadimplentes, na forma do pedido formulado na petição inicial (e-doc. 93).



    3. O FNDE interpôs embargos de declaração (e-doc. 100), os quais foram parcialmente acolhidos para prestar esclarecimentos quanto à aplicabilidade, à espécie, da tese de julgamento fixada no Tema RG nº 327 (e-doc. 109).



    4. Em 14/08/2023, o Estado do Rio Grande do Sul opôs embargos de declaração requerendo o seu acolhimento “a fim de que seja sanada omissão no r. acórdão que julgou os primeiros embargos, esclarecendo-se se o FNDE poderá exigir do ente estadual a apresentação de informações, via SIOPE, referentes aos exercícios pretéritos, período em que o ente estadual se viu impossibilitado de fazê-lo em decorrência das críticas do tipo “impeditiva” geradas pelo próprio sistema da autarquia federal” e, “caso se entenda pela exigibilidade das informações referentes aos exercícios pretéritos, requer o Estado a intimação do FNDE para que se manifeste expressamente acerca da possibilidade de conciliação, visando à elaboração de cronograma para a apresentação das informações via SIOPE”. 



    5. A União apresentou contrarrazões defendendo, em essência, a rejeição dos embargos de declaração (e-doc. 119).



    6. Conclusos para exame, sobreveio manifestação do Estado do Rio Grande do Sul requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, em razão da existência de tratativas, com a parte adversa, para composição da querela objeto de discussão nesta ação.



    7. Nos termos do art. 3º, § 3º, do CPC, a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Destaco, nesse sentido, ser louvável a busca de solução consensual para a controvérsia tratada nestes autos, ainda que já tenha havido julgamento de mérito e hoje pendam de julgamento embargos de declaração, como acima referido.



    8. Assim, considerando o disposto no art. 313, inc. II, do CPC, intime-se a União e o FNDE para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem sobre o pedido de suspensão do processo formulado pela parte autora.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator